Tribunal: STF
Processo: AI 831850
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.